Tribunal: TJBA
Processo: 0018767-40.2001.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0018767-40.2001.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Ricardo Teixeira Ferreira

Advogado(s)
:
SERGIO ARAUJO PASSOS GALVAO, DANIEL DE ARAUJO GALLO, JOAQUIM ARTHUR PEDREIRA FRANCO DE CASTRO

APELADO: SAUIPE S/A

Advogado(s)
:
VALTON DORIA PESSOA, LUISA FERREIRA LIMA ALMEIDA, FABIO HENRIQUE BARBOSA FRAGA, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR APÓS O TÉRMINO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO. RELAÇÃO JURÍDICA DE NATUREZA CIVIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Demonstrada a hipossuficiência econômica do apelante, nos termos do art. 99 do CPC, deve ser concedida a gratuidade da justiça, inexistindo elementos nos autos que infirmem a presunção legal.

2. A posse do veículo após o término do vínculo empregatício configura relação de natureza civil, sendo competente a Justiça Comum para processar e julgar a demanda.

3. Comprovada a retenção indevida do bem, revela-se correta a condenação ao pagamento de indenização pelo uso do veículo, tal como fixado na sentença.

4. Sentença devidamente fundamentada. Ausência de nulidade.

5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, é devida a majoração da verba honorária, em razão do desprovimento do recurso.

6. Tendo sido deferida a gratuidade da justiça ao apelante, a exigibilidade dos honorários advocatícios majorados fica suspensa, nos termos do art. 98, § 3.º, do CPC.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0018767-40.2001.8.05.0001, sendo apelante
RICARDO TEIXEIRA FERREIRA
e apelado
SAUÍPE S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, 18 de setembro de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25